Tribunal: TCU
Processo: 036.532/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4178/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento dos Acórdão 917/2019-TCU-Segunda Câmara e 9250/2021 - TCU - 2a Câmara, relator Ministro-Substituto André de Carvalho, por meio dos quais o Colegiado, em sede de processo de representação, determinou à Caixa Econômica Federal a apuração sobre as possíveis irregularidades na execução dos serviços e obras em municípios localizados no Estado de Pernambuco com os recursos provenientes dos Contratos de Repasse 0191229-63, 0191116-01, 0218433-39 e 222.783-52, e instauração das tomadas de contas especiais necessárias; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica às peças 71-73, nos quais resta evidenciado que a Caixa Econômica Federal, no que tange à apuração sobre as possíveis irregularidades perpetradas em desfavor do erário federal, vem acompanhando a contento a execução dos acordos realizados no bojo dos empreendimentos, não tendo constatado indícios de irregularidades na condução e controle sobre os serviços e obras, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos Acórdão 917/2019-TCU-Segunda Câmara e 9250/2021 - TCU - 2a Câmara; b) informar à Caixa Econômica Federal e ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco a prolação deste Acórdão; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 036.532/2016-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Pernambucana de Saneamento. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (22.934/OAB-DF) e Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.